Tribunal: TJDFT
Processo: 0001578-53.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0001578-53.2019.8.07.0004 RECORRENTE: ARCENIO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENCAO PENAL. ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TIPICIDADE. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A atividade de transportes de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas pela autoridade pública competente, constitui contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais. 2. Não há falar em atipicidade material nem em princípio da fragmentariedade para absolver o acusado. A conduta de transportar passageiros de maneira irregular, ou seja, sem a observância de critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, não pode ser pautada fora do âmbito da proteção jurídica penal, sob pena ser colocada em risco a incolumidade pública. 3. O acusado é recalcitrante na prática do delito em comento e fazia do transporte irregular sua profissão, tendo, inclusive, condenação transitada em julgado pela mesma prática, evidenciando que as balizas penais se mostram necessárias à prevenção e à repreensão da conduta. 4. Recurso provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 5o, incisos XIII e XXXIX, e 170, ambos da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, a derrogação do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais pelo artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, que, por seu turno, sanciona a conduta daquele que realiza transporte de passageiro de maneira irregular. Defende que tal conduta é triplamente apenada, por haver sanção nos mencionados artigos 231 do CTB e 47 da LCP, e, ainda, no 28 Lei Distrital 239/1992. Finalmente, argumenta não existir qualquer regulamentação “do que seja qualificação da profissão “motorista”, (...) donde se divisa clara incompletude do tipo penal sobre o qual se fundou a condenação”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o, incisos XIII e XXXIX, e 170, ambos, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1296597 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/3/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto para refutar a conclusão colegiada no sentido de que “as provas, tais como perfilhadas, demonstram que os fatos descritos na denúncia de fato ocorreram, ou seja, o acusado realizou transporte irregular de passageiro, sem a devida autorização para tanto” (ID 28482165 - Pág. 9), e analisar a tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A029